Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725368-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS JERÔNIMO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE FAMILIAR. RESTRIÇÃO FUNDADA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de visita da mãe do apenado, ao fundamento de que, embora não figure como corré, ela encontra-se sob investigação por crime praticado com violência ou grave ameaça em concurso com o interno, havendo farto lastro probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restrição do direito de visitação de mãe a filho preso, com base em investigação criminal em curso que indica possível coautoria em crime violento, mesmo não figurando a agravante como corré na ação penal pela qual o interno se encontra recolhido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visitação, embora assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante decisão fundamentada, em conformidade com o parágrafo único do mesmo dispositivo. 4. A Portaria VEP/DF no 8/2016 estabelece hipóteses restritivas proporcionais e adequadas à segurança prisional, admitindo a vedação de visitas em casos de investigação criminal com robusto lastro probatório de crime cometido com violência ou grave ameaça. 5. O Código Penitenciário do Distrito Federal que contrariava a Portaria foi declarado inconstitucional, mantendo-se a aplicabilidade da Portaria VEP/DF no 8/2016. 6. A restrição imposta visa preservar a segurança do ambiente prisional, evitando contatos que possam frustrar a finalidade ressocializadora da pena ou facilitar a reincidência, sobretudo quando a visitante é investigada em concurso com o interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O direito de visitação de familiares ao preso não é absoluto, podendo ser restringido quando houver investigação criminal em curso que demonstre, com lastro probatório robusto, possível coautoria em crime violento, ainda que o visitante não figure como corréu na ação penal que ensejou a prisão. 2. A Portaria VEP/DF no 8/2016 é compatível com a Constituição e permanece válida como instrumento regulamentar para restrições proporcionais à visitação em estabelecimentos prisionais. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 3o e 41, parágrafo único; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619286, 07282670320228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão 905870, 20150020262760RAG, Rel. Des. Souza e Ávila, j. 12.11.2015. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 41, inciso X, e § 1o, da Lei 7.210/84, ao não permitir que sua mãe o visite no presídio. Assevera que a restrição de tal direito deve ocorrer de modo excepcional, com base em circunstâncias do caso concreto, e respaldada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Sustenta que o fato de sua mãe estar sob investigação não impede o direito à visita. Discorre, ainda, sobre o Tema 1.274 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 41, inciso X, e § 1o, da Lei 7.210/84, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Delineadas tais premissas, no caso concreto, a pretendente à visitação, mãe do apenado, está sendo investigada, juntamente com o apenado, em concurso de pessoas, pela prática de crime de roubo. Assim, embora a agravante não seja corré, a investigação em curso e o contexto fático justificam a adoção de medidas cautelares de prevenção e restrição de contato direto entre os envolvidos, especialmente no ambiente carcerário. Consoante bem pontuado pelo d. juízo a quo, a investigação, ainda em curso, demonstrou possuir relevante lastro probatório, de modo que a situação específica da agravante, por ora, impede a visitação ao interno, mesmo que a visitação seja um direito assegurado ao custodiado (art. 41, X, da LEP) (ID 73530939). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016